Tribunal: STF
Processo: RE 1323826
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. ARTIGO 157, § 2º-A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA: 07 ANOS e 06 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMOI LEGAL E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MATERIALIDADE A AUTORIA PATENTES. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. RELATO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MAS NÃO APREENDIDA, SEM DISPARO, SEM PERÍCIA. EFICÁCIA DO ARTEFATO NÃO COMPROVADA. NOVA DEFINIÇÃO (LEI Nº 13.654/2018). AFASTAMENTO DA MAJORANTE, DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA REAJUSTADA. MAUS ANTECEDENTES. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. RÉU CONFESSO E REINCIDENTE. COMPENSAÇÃO. REGIME PRISIONAL ABRANDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVII, b, e LVII, da CF. Sustenta que “o v. Acórdão impugnado deu parcial provimento ao recurso defensivo para decotar a pena aplicada ao réu, ora recorrido, o aumento decorrente da configuração de maus antecedentes, apesar de o recorrido possuir inúmeras condenações anteriores, configuradoras de maus antecedentes, isso ao fundamento de que tais condenações transitaram em julgado há mais de 5 anos”. 
    3. O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que o acórdão Tribuna estadual diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar o RE 593.818-RG – Tema 150, de minha relatoria, entendeu que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Veja-se a ementa do respectivo acórdão:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    4. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro refaça a dosimetria da pena, considerada a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do RE 593.818/SC. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator